Tribunal: TJPA
Processo: 0582640-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0582640-50.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUCIO MAURO ARGUELLES MOTTA, LUCIO M A MOTTA REPRESENTACOES ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS IRREGULARIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMENDA DA INICIAL. NÃO APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0582640-50.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA OAB/PA 14.305

ADVOGADO: SYDNEY SOUSA SILVA 21.573

APELADO: LUCIO MAURO ARGUELLES MOTTA

APELADO: LUCIO M A MOTTA REPRESENTACOES ME

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO SA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. º Juízo de Direito da 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu a ação sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV do CPC), em virtude da ausência de assinatura de testemunhas no do título executivo extrajudicial.

Consiste a demanda em Ação de Titulo Executivo Extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A. fundada em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, em face de Lúcio Mauro Arguelles Motta Lúcio Motta Representações ME.

O Juiz de piso indeferiu a Inicial sem julgamento do mérito por considerar que o título não se encontra líquido e exigível, pois o documento encontra-se assinado somente pelo devedor, ausente, portanto, as testemunhas, em conformidade com o Art. 784, inc. III do CPC.

Irresignado, o Autor interp o presente Apelo, alegando que lhe deveria ser oportunizada a possibilidade de converter a presente Ação de Execução em Ação Monitória ou de Cobrança, ante a ausência de triangulação processual, visto que o Réu não foi sequer citado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012,
caput
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de emenda a Inicial para oportunizar o Autor a conversão da presente Ação de Execução em Ação Monitória ou de Cobrança, ante a irregularidade presente no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, consistente na ausência de assinaturas de testemunhas.

O Exequente afirma que é credor do Executado referente a quantia de R$ 41.455,62 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) com fundamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças de celebrado entre as partes.

Portanto, a alegação do autor se restringe a possibilidade de intimação para oportunizá-lo a converter a presente demanda em Ação Monitória ou de Cobrança.

A assinatura de duas testemunhas em instrumento particular constitui pressuposto processual de constituição do título de crédito, na forma do Art. 784, III, do CPC. Ainda que o contrato, seja de confissão de dívida seja de promessa de compra e venda, esteja assinado pelas partes envolvidas, não se torna documento com força coercitividade de um título executivo, quando ausente as assinaturas das testemunhas.

A ação de execução por título executivo extrajudicial segue o rito do art. 797 e seguintes do CPC.

O Art. 803 do Código de Processo Civil (Art. 618 CPC/1973) prever que é nula a Execução se o título extrajudicial não corresponder a uma obrigação líquida e exigível. Por sua vez Art. 784 do mesmo diploma processual prever que o instrumento particular só terá força de título executivo se vier acompanhado da assinatura de duas testemunhas.

Não há previsão no referido diploma legal para que se oportunize à parte emendar a Inicial para convertê-la em Ação monitória ou de Cobrança, pois a previsão de emenda a Inicial prevista no Art. 801 do Codex, é somente para correção de eventuais vícios na possibilidade de carência de informações ou documentos indispensáveis a propositura da Ação. O que não se confunde em facultar à parte a propositura de uma outra Ação.

Portanto, a ação executiva fundada em título executivo ilíquido, incerto e inexigível não pode ser emendada para se transmutar em ação monitória ou ação de cobrança.

Nesse contexto não há falar em princípio da celeridade e da economia processual, ante a ausência de um título de dívida certa e exigível, pressuposto para a demanda de execução, sem o qual ela não pode ser iniciada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE EMPREITADA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO INÁBIL A EMBASAR A AÇÃO EXECUTIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - A assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para que o instrumento particular firmado entre as partes tenha força executiva, sem a qual não é possível o prosseguimento da ação de execução. (TJ-MG - AC: 10000200416428001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 30/07/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2020).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O instrumento particular de financiamento desprovido da assinatura de duas testemunhas não é título executivo. 2. Descumpridos os requisitos estabelecidos no art. 784, inciso III, do CPC, restou ausente pressuposto indispensável à propositura da ação. 3. Se a hipótese que fundamentou a extinção do processo, sem resolução de mérito, se deu com base no art. 485, inciso I e VI, do CPC, não há que se falar em intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07028563920198070007 DF 0702856-39.2019.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 23/10/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto
.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021